Tribunal: TJDFT
Processo: 0719201-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719201-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARIA CELESTE MORAIS TAVARES Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão da 9a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, afastou a arguição de ilegitimidade passiva, de incompetência e a prejudicial de prescrição (ID no 65451999, págs. 1-5). Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] Da preliminar de ilegitimidade passiva Pela teoria da asserção, caso a ilegitimidade das partes não seja manifesta e sua confirmação dependa da análise dos documentos acostados aos autos e das alegações de fato formuladas pelas partes, é patente que a questão ultrapassou a discussão acerca das condições da ação e adentrou no próprio mérito. No caso em questão, a legitimidade passiva sobressai da narrativa inicial, uma vez que a causa de pedir está intrinsecamente relacionada a uma suposta falha na prestação do serviço da parte ré relativa à execução do fundo PASEP, conforme se depreende da inicial, alegando o autor que o Banco do Brasil não aplicou os índices determinados pelo Conselho Diretor. No mais, friso que a responsabilidade da parte ré em ressarcir a parte autora será analisada no mérito e, por este motivo, rejeito a preliminar arguida. Da competência do Juízo Local e da ilegitimidade da União Sustenta a requerida sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, sob alegação de que não é a responsável pela fixação dos índices de correção do PASEP. Com efeito, a legitimidade processual é a pressuposto processual que diz respeito à pertinência subjetiva da lide, revelando-se na aptidão para se conduzir validamente um processo em face das partes que compõe a lide. Analisando o caso dos autos, observo que a parte autora sustenta descumprimento de correção monetária determinada pelo Conselho Diretor, e contesta não os índices determinados pelo Conselho Diretor, tanto que a demanda foi ajuizada perante o administrador/gestor dos valores e não em face do ente federativo. Por outro giro, a alegação de que é competência da União proceder aos depósitos e estipular o índice de correção monetária é irrelevante, porquanto o que se discute nestes autos não é se houve ou não depósito, ou se os índices fixados são ou não justos, mas se o Banco Réu aplicou os índices fixados corretamente. Dessa forma, ausente a União no polo passivo da demanda e considerando que compete à Justiça Estadual processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A., conforme enunciado de Súmula 508 do STF, reputo que este Juízo é competente para processar e julgar a presente ação. Da preliminar de incompetência relativa Dispõe o art. 46 do CPC que “A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.” A ação discute direito pessoal da parte autora e foi ajuizada na circunscrição judiciária em que o réu está sediado, observando-se, destarte, a normal legal acerca da competência territorial. Portanto, afasto a preliminar de incompetência territorial. Da prejudicialidade do mérito de prescrição O Decreto no 20.910/1932 não é aplicável à hipótese, como pretende a parte ré, haja vista não constar do polo passivo da demanda a União Federal ou outro ente federativo. Assim, o lapso em tela é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. Ademais, segundo a teoria da actio nata (art. 189/CC), o direito de ação nasce apenas no momento em que a parte toma conhecimento do dano. Nesse senda, o direito da parte autora nasceu e a sua pretensão surgiu na data em que a autora tomou conhecimento de que o saldo de sua conta PASEP era incompatível com o tempo de serviço prestado, ou seja, no momento em que sacou/se aposentou em 17.12.2012. [...] Enfim, considerando a data em que a parte autora tomou conhecimento do dano – 17.12.2012– e a data do ajuizamento desta ação – 22.01.2020 –, passaram-se 08 (oito) anos e 01 (um) mês, de modo que rejeito a prejudicial de mérito aventada. As partes são legítimas e estão bem representadas. Concorrem os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo e as condições da ação. As preliminares suscitadas pelo réu foram afastadas. A questão prejudicial de mérito foi rejeitada. Não há outros vícios aparentes a serem sanados ou questões processuais pendentes. Registro, por oportuno, que a alegação de que a planilha apresentada pelo requerente foi produzida unilateralmente e não deve ser considerada se refere à avaliação das provas e será feita no momento processual correto, qual seja, quando do julgamento do processo. O feito está saneado. Passo a organizá-lo [...]” Em suas razões, em suma, o agravante alega que não seria parte legítima para a demanda, de acordo com o art. 5o da Lei Complementar n 8 de 3 de dezembro de 1970, uma vez que a gestão do fundo fica sob a responsabilidade do Conselho diretor do Fundo PIS/PASEP, órgão vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda (Decreto no 1.608/1995). Defende, como consequência, que haveria litisconsórcio passivo necessário em relação à União, o que implicaria a incompetência absoluta da Justiça Estatual para processar e julgar a demanda originária. Destaca que a pretensão da agravada estaria prescrita, considerando que seria quinquenal o prazo para a cobrança da correção monetária incidente sobre os saldos de contas vinculadas ao PASEP. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para que sejam acolhidas as preliminares de incompetência e de ilegitimidade passiva, além da prejudicial de mérito (prescrição). Preparo (ID no 17140181 e ID no 17140182) Relatado. Decido. O art. 932 do CPC disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifo na transcrição]. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. Com isso, é possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. Uma das inovações do CPC foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. Nesse novo sistema recursal, as partes devem aguardar a prolação da sentença para só então impugnar as decisões interlocutórias não previstas no art. 1.015, apresentando-as como preliminares na apelação. O que antes seria decidido em um instrumento autônomo, agora passa a ser analisado em uma única decisão. Esse julgamento unificado tende a melhorar a dinâmica do sistema processual, tornando-o muito mais ágil e eficaz. Assim, não é possível interpretar de forma extensiva o art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520). Sobre o tema, confira-se a doutrina de Daniel Amorim: [...] “o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.686). No caso, o agravante recorre de decisão que saneou o feito e afastou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência, além da prejudicial de prescrição. Entretanto, a possibilidade de interposição de recurso de agravo de instrumento contra decisão dessa natureza não consta no rol do art. 1015 do CPC, tampouco noutro dispositivo de lei. Embora o inciso II do art. 1.015 preceitue ser cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre o mérito do processo, o art. 487 do CPC dispõe que haverá resolução de mérito quando o juiz “decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição” [grifado na transcrição]. Logo, somente o acolhimento da arguição finaliza o processo e produz coisa julgada material. Como a decisão impugnada rechaçou a prescrição suscitada pelo réu, conclui-se que não houve decisão meritória, ainda que imprópria, o que também inviabiliza a interposição do agravo, nos termos da jurisprudência deste Tribunal: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO DO AGRAVO PARA A DECISÃO QUE AFASTA A PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. [...]. 1. O novo Código de Processo Civil adotou como regra a irrecorribilidade das decisões interlocutórias, prevendo os excepcionais casos em que serão desafiadas pela via do agravo de instrumento nas hipóteses taxativamente elencadas em seu art. 1.015 e promovendo, na mesma medida, a ampliação do escopo da apelação (CPC, art. 1.009, §1°). 2. Diferentemente da decisão que reconhece a ocorrência de prescrição ou decadência, em que há uma decisão imprópria de mérito, a decisão que rejeita a alegação de prescrição ou decadência não tangencia o mérito da demanda, não preclui e nem encerra o processo, de tal modo que não desafia o agravo de instrumento por não configurar decisão parcial de mérito, inexistindo subsunção à hipótese do art. 1.015, inc. II, do CPC. [...]. (Acórdão 1039287, 20160020449582AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/6/2017, publicado no DJE: 22/8/2017. Pág.: 647/690)” [grifado na transcrição]. Além disso, não ficou demonstrado qualquer prejuízo ou urgência, capaz de mitigar a taxatividade do rol previsto no dispositivo processual retromencionado. Apesar de não desconhecer interpretações doutrinárias e jurisprudenciais em sentido diverso, não há decisão vinculante dos Tribunais Superiores quanto à matéria, nos termos outrora salientados. Por essa razão, a interpretação teleológica da norma conduz ao entendimento de que o seu objetivo é zelar pela celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. Assim, diante da ausência de previsão legal e da demonstração de urgência capaz de mitigar o rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o recurso manejado pelo agravante não pode ser admitido. Confiro precedente deste Tribunal no mesmo sentido: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE SANEAMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CODEX. ROL TAXATIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não deve ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora, porquanto não contemplada no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1227939, 07213255720198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifo na transcrição] Desse modo, considerando-se a nova sistemática do Código de Processo Civil vigente, é incabível o recebimento deste agravo de instrumento. Dispositivo Com apoio no art. 932, inciso III do CPC, tratando-se de recurso manifestamente inadmissível, não conheço o agravo de instrumento. Comunique-se à 9a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 25 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO